Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719496-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA D E S P A C H O TORREÃO BRAZ ADVOGADOS opôs embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo de instrumento, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSÓRCIO. REDIRECIONAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. EMPRESAS CONSORCIADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento' (ACÓRDÃO 1372405, 07190645120218070000, RELATOR: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 15/9/2021, PUBLICADO NO DJE: 28/9/2021. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA). 2. O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído (art.506 do CPC), ou seja, somente os bens daquele que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, em regra, responde pela obrigação prevista no título exequendo, ressalvada apenas as hipóteses do rol do art. 790 do CPC. 3.No caso, o título exequendo consta como devedor o CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA e o agravante pretende redirecionar a execução às pessoas jurídicas integrantes do consórcio (INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., COMPLETA ENGENHARIA S/A, CONATA ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA R FONSECA LTDA), que não consta no título e sequer foram parte na ação de conhecimento, argumentando serem tais empresas devedoras solidárias da obrigação constituída em desfavor do consórcio. 3.1. O artigo 513, §2o preceitua que 'O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento'. 3.2. '3. Conquanto patenteada a responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio, não tendo empresa consorciada, por opção do credor, sido inserida na composição passiva da ação cognitiva que promovera, inviável que, na fase executiva, seja excutida como se integrante da relação processual e alcançada pelo título executivo aperfeiçoado (CPC, art. 513, § 5o), pois encerra essa formulação extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual, apreensão que emerge de direito e garantia fundamental alinhado pelo legislador constitucional como travejamento do sistema jurídico, que é orientado pelo devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), estando, ademais, plasmada no princípio de que a coisa julgada não pode alcançar terceiro para prejudicar (CPC, art. 506). 4. Conquanto possível, em tese, se responsabilizar empresa consorciada pela satisfação do crédito executado em face do consórcio, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido a empresa intimada para dizer sobre o postulado, pois encartara ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa mas ao devido processo legal, pois passaria a ser expropriada do seu patrimônio sem que estivesse alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender, donde emerge que a decisão que desconsidera as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual de regência, determinando, sem observância desses primados, que o executivo alcance a empresa consorciada, não pode subsistir.' (Acórdão 1282246, 07158889820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Não se desconhece a previsão de solidariedade das consorciadas no que se refere à execução do contrato objeto do Consórcio, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio. No entanto, solidariedade que não afasta a violação ao referido artigo 513, § 5o do CPC, em caso de redirecionamento de medidas constritivas em face das empresas, porquanto as consorciadas não integraram a relação processual originária, não tendo sido alcançadas pelo título executivo judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado” - ID 41880020, pp. 1/2. Processo incluído em pauta de julgamento presencial (7a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV, 03/05/2023), conforme requerido pela parte agravante TORREÃO BRAZ ADVOGADOS em petição de ID 45565196, autos de origem (Certidão, ID 45649701). O embargado CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA apresentou petição, pela qual alegada “questão de ordem acerca da perda de objeto do recurso” - ID 46240473. Processo retirado de pauta conforme certidão de ID 46254982. Manifestação do embargante TORREÃO BRAZ ADVOGADOS acerca da petição de ID 46240473 (ID 46286969). Os autos vieram conclusos. Pois bem. O Consórcio embargado alega: “O Embargado traz ao conhecimento dessa Turma Julgadora que a Embargante apresentou nos autos do cumprimento de sentença, pedido de desconsideração da personalidade jurídica do Consórcio/Embargado. Contudo, quando se observa o pedido anteriormente feito nos autos do mesmo cumprimento de sentença e que motivou a interposição do agravo de instrumento, ora objeto dos embargos de declaração que serão julgados por essa Turma julgadora, a pretensão processual é a atribuição de responsabilidade às consorciadas pelo pagamento dos honorários de sucumbência. 4Assim sendo, se observa que o Embargante se vale de duas vias processuais simultâneas para buscar alcançar a mesma pretensão, conforme abaixo demonstrado. [...] Diante do acima demonstrado, é fato inquestionável que o Embargante optou, antes mesmo da conclusão da decisão definitiva do recurso de agravo de instrumento, ora pendente de julgamento dos presentes embargos de declaração, em manejar instrumento processual próprio (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica) para tentar alcançar o patrimônio das empresas consorciadas, e considerando a amplitude do referido procedimento, que absorve qualquer pedido intermediário formulado dentro dos mesmos autos para alcançar o mesmo patrimônio das consorciadas, estar-se-ia diante da perda do objeto dessa pretensão anteriormente formulada, e consequentemente, dos recursos interpostos contra o indeferimento da mesma, devendo a matéria ser tratada exclusivamente no incidente apresentado na forma do art. 133 do CPC” - ID 46240473, p. 1. Ao final, requer: “Face a todo o exposto, requer seja reconhecido a perda do objeto do pedido de responsabilidade solidária das consorciadas em relação à obrigação do consórcio em arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência em favor do Embargante, se limitando a discussão da matéria ao incidente processual interposto, considerando que o objeto deste último absorveria todo e qualquer pedido de reconhecimento de responsabilidade das consorciadas quanto às obrigações do consórcio” - ID 46240473, pp. 3/4. Nada a prover. Explico: Nos autos de origem, prolatada Decisão Interlocutória acerca do referido pedido de desconsideração da personalidade jurídica do Consórcio, determinando seja aguardado o trânsito em julgado do AGI 0719496-36.2022.8.07.0000: “Vem aos autos a parte exequente a pugnar pela desconsideração da personalidade do CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA, a fim de alcançar o patrimônio das empresas INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, COMPLETA ENGENHARIA S/A, CONATA ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA R FONSECA LTDA, que formam o consórcio executado. Da análise destes autos, observa-se que restou indeferido o pedido de direcionamento dos atos constritivos às pessoas jurídicas consorciadas (ID 124486502), tendo havido interposição de recurso em face do referenciado decisório, cuja decisão e acórdão restaram juntados em ID 157503614 e ID 157503616. Em consulta ao recurso interposto, observa-se que a parte executada levou a conhecimento da instância superior o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, lançado na presente demanda, apontando que o exequente estaria se valendo 'de duas vias processuais simultâneas para buscar alcançar a mesma pretensão', o que motivou a retirada do referido recurso da pauta de julgamento. Dessa forma, ante o risco concreto da prolação de decisões conflitantes, aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo 0719496-36.2022.8.07.0000 eis que os fundamentos lançados no ID 124486502, se identificam, em essência, com aqueles pendentes de apreciação pela instância superior. Deverá a parte exequente noticiar nestes autos o julgamento do recurso, tão logo este ocorra” - ID 157868202, autos de origem. Não há perda do objeto, portanto. Inclua-se em pauta de julgamento presencial. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora